Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G. B. D. S. da decisão que, nos autos da ação de alimentos (processo n.o 0703523-83.2023.8.07.0007) ajuizada por D. G. A. B., representado por T. C. A. P., deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada antecedente, para fixar os alimentos provisórios, devidos pelo agravante/réu, na importância mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário mínimo. Em suas razões recursais (ID 46864012), o agravante/réu alega, em síntese, que está com 78 (setenta e oito) anos de idade, trabalha como corretor de imóveis e aufere renda familiar líquida de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devido a um grave problema de saúde que reduziu sua capacidade de trabalho. Sustenta que a genitora do menor deve também contribuir para o seu sustento e assevera possuir condições de pagar os alimentos provisórios no importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta sede recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos legais, DEFIRO ao agravante/réu os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Quanto à probabilidade do direito invocado, entendo que deve prevalecer o melhor interesse do menor alimentando com a manutenção dos valores estipulados, na decisão agravada, a título de alimentos provisórios, ao menos até que se possa incursionar com maior embasamento nos autos pelo adequado dimensionamento da verba alimentícia no caso concreto. A despeito da argumentação trazida pelo agravante/réu, não identifico a probabilidade suficiente do direito para reduzir, inaudita altera pars, os alimentos provisórios, notadamente porque inexistem informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante/réu, principalmente no que se refere aos seus ganhos pessoais. A questão, dessa forma, deve, em maior extensão e profundidade, ser melhor examinada por ocasião da adequada instrução probatória na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise. Em outras palavras, na espécie, revela-se prudente incursionar na produção probatória a fim de ponderar se existem outras fontes informais de renda do genitor, para que não se afronte prematuramente as necessidades do menor alimentando. Ademais, quanto ao perigo da demora, em cognição sumária não exauriente, reputo a possibilidade de perigo inverso para o menor, interesse que deve ser privilegiado neste exame sumário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora